Tribunal: TCU
Processo: 038.646/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13156/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.646/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Maria Gomes de Macedo Oliveira (XXX.496.773-XX); Andre Felipe Macedo Oliveira (XXX.303.953-XX); Augusta do Nascimento Barbosa (XXX.260.652-XX); Francisca Furtado Luna (XXX.762.093-XX); Francisco Alyson Macedo Oliveira (XXX.303.753-XX); Maria Alvenora Gomes Ribeiro (XXX.525.303-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.